Tribunal: TJES
Processo: 5004272-28.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004272-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO AURELIO REIS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO ATIVIDADE DE PESCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados, por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da atividade de pesca pela parte, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la. 2. Compete à parte recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nele incluído, a demonstração da atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO AURELIO REIS
em face da sentença (ID nº 8632082 - item 92) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 8632083 - item 93), aduz o recorrente que exercia a atividade de pesca artesanal e, desta atividade auferia razoável lucro mensal, porém, foi obrigado a cessar sua atividade em razão da grave contaminação decorrente do desastre ambiental ocorrido.

Alega que em razão da contaminação das águas do mar e dos rios nesta cidade de Linhares, ficou impossibilitado de continuar a exercer a atividade pesqueira.

Enaltece que não era sindicalizado e não possuía cadastro junto ao Ministério da Agricultura e Pesca, afinal exercia sua atividade informalmente, buscando aumentar sua renda a fim de amparar as necessidades financeiras de sua família.

Assenta, todavia, ter apresentado declarações de pessoas que compravam os peixes que eram pescados pelo recorrente àquela época e que eram comercializados na informalidade, sem emissão de notas.

Argumenta que a prova colacionada é suficiente para ensejar a reforma da sentença, determinando a procedência dos pedidos e a consequente condenação dos recorridos, solidariamente ao pagamento de indenização em reparação aos danos morais e materiais em favor do recorrente.

Contrarrazões (ID’s 8632087, 8632089, 8632091 e 8632094) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a questão ao exame de eventual óbice ao exercício de atividade de pesca em decorrência dos danos ambientais advindos do desastre em Mariana/MG.

O magistrado, após analisar as provas dos autos, concluiu por julgar improcedente o pleito do recorrente, ante a ausência de provas aptas a comprovar suas alegações, sobretudo no tocante ao exercício efetivo da atividade de pesca.

Esclareceu que “
o conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto, especialmente quanto ao fato de que o autor retirava seu sustento da pesca, não havendo mínimos indícios de que era sua fonte de renda
”.

De fato, não obstante a irresignação da parte, não vejo como dissentir da conclusão exposta na sentença, se apresentando insuficiente eventual declaração lançada pelo próprio recorrente no sentido que exercia a atividade de pescador entre os anos de 1990 e 2015 (ID 8631847 - item 7).

De igual forma, esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados (ID’s 8631849 - itens 9), por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da referida atividade, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que
não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental
. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4.
Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações
. 5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
- ACi 5002246-08.2021.8.08.0014, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, DJ 24.11.2022 - destaquei).

[...] Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo Juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 2. Por derradeiro, não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 3. Ademais, apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante. (TJES - ACi 5000327-96.2022.8.08.0030, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, DJ 11.9.2023 - destaquei).

Não é demais consignar, ainda, ter sido a parte recorrente intimada da decisão saneadora (ID 8632057 - item 67), a qual indeferiu seu pedido de distribuição diversa do ônus da prova, competindo-lhe, portanto, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e, nesse contexto, que fosse demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente.

Registre, ainda, já ter esta Segunda Câmara Cível assentando não ser crível que o recorrente, “
enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador
” - (TJES - ACi 5004422-57.2021.8.08.0014, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 10.5.2023 - destaquei).

Tem-se, ainda, que durante o período de 2015 a 2019 (ID 8632080 - item 90), o recorrente detinha vínculo empregatício formal com a empresa “Star Vigilância e Segurança EIRELI”, reforçando, ainda mais, a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, julgou improcedente os pedidos.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão por estar amparada pela gratuidade de justiça a parte.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2024 às 13:05:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51865003072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.